Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço bancário pela aplicação do denominado golpe do motoboy e condenou a instituição bancária a restituir os valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se há responsabilidade civil da instituição bancária pelos danos sofridos pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição bancária tem o dever de monitorar as operações realizadas por seus clientes e desenvolver meios que dificultem as fraudes bancárias.
4. A falta de cautela do cliente bancário constituiu fator determinante para a aplicação do denominado golpe do motoboy e a realização de operações bancárias fraudulentas.
5. A culpa concorrente é causa mitigadora do dever de indenizar. A concorrência culposa da vítima permite a redução proporcional do valor indenizatório considerada a gravidade da culpa da vítima em confronto com a conduta culposa do agente causador do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida parcialmente.
Tese de julgamento: “Há culpa concorrente na fraude denominada golpe do motoboy em virtude da falta de cautela da vítima e da ausência de monitoramento das operações atípicas por parte da instituição bancária”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, § 2o, 12, caput, e 14, caput; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp. 1.612.178, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 5.6.2017; STJ, REsp. 1.995.458, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.6.2022; STF, RE 130.764, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 7.8.1992.